Tribunal: STF
Processo: RE 1258491
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARMO DE MINAS - APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - VACÂNCIA DO CARGO - EXONERAÇÃO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N° 1.0002.14.000220-1/003 (TEMA 007) - APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A 1ª Seção Cível deste e. Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do IRDR de n° 1.0002.14.000220-11003 (Tema 007) firmou precedente no sentido de que: ‘a aposentadoria do servidor público municipal ocupante de cargo público regido pelo Regime Geral de Previdência Social ocorre a vacância do cargo’ e, ainda, que ‘uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a administração pública há rompimento do vínculo administrativo, excetuadas as hipóteses de acumulabilidade legal prevista no artigo 37, XVI e XVII da CF, cargo eletivo ou provido em comissão, contudo apenas em relação ao cargo do qual não decorreu a aposentadoria’. Deve ser mantida a sentença que indefere o pedido inicial de reintegração do servidor no cargo, porque não há falar em ilegalidade do ato administrativo de sua exoneração em virtude de vacância no cargo decorrente de aposentadoria voluntária perante o Regime Geral de Previdência quando inexistente regime próprio de aposentadoria no Município” (fl. 1, e-doc. 10).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 da Constituição da República.
    Salienta que “não há qualquer interpretação possível da norma constitucional que impeça a percepção de proventos de aposentadoria pelo regime geral com os vencimentos de cargo público de caráter efetivo” (fl. 9, e-doc. 13).
    Assevera  que “esta Excelsa Corte vem julgando de forma pacífica a possibilidade de cumulação de proventos pelo regime geral de previdência social com os vencimentos de cargo público” (fl. 10, e-doc. 13).
    Pede “a admissão, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão declarando a nulidade da decisão que declarou a vacância do recorrente e a determinação da reintegração no cargo com efeitos ex tunc, condenando a parte recorrida a pagar todos os vencimentos com juros e correção monetária pelo IPCA, nos termos da jurisprudência desta Egrégia Corte” (fl. 12, e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Em seu voto proferido no acórdão recorrido, o Juiz Relator afirmou:
    “Na espécie denota-se que o Laercio Poli tomou posse no cargo de ‘Fiscal de Obras’, tendo sido desligado do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas em razão de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência, após a apuração da situação fática por meio de Processo Administrativo n ° 017/2017, conforme se observa da decisão vista à f. 42. Além disso, tem-se que os servidores municipais de Carmo de Minas estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social diante a ausência de regime próprio de aposentadoria. Dessa forma, o que se colhe é o caso se amolda à situação examinada pela V Seção Cível no julgamento do IRDR de n ° 1.0002.14.000220-11003 (Tema 007), de relatoria do e. Desembargador Renato Dresh(...) E, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil vê-se que é a imperativa a aplicação do precedente firmado por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Pois bem. Inicialmente, veja-se o teor do art. 35, inciso V, da Lei Municipal n°1.192/1994 de Carmo de Minas: ‘Art. 35. A vacância do cargo público decorrerá de: ( ... ) V. Aposentadoria;’. Depreende-se, portanto, que a vacância do cargo público é consectário legal da aposentadoria do servidor no referido município, diante do rompimento do seu vínculo com a Administração Pública. Assim, não há falar em ilegalidade no desligamento do requerente do cargo que ocupava quando se aposentou” (fls. 4-5, e-doc. 10). 
    Este Supremo Tribunal assentou que a pretensão de servidor público de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.235.997-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. A parte agravante não atacou o fundamento sobre a falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incide, no caso, a Súmula 283/STF. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tais verbas, contudo, ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.179.654-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgamento Virtual finalizado em 13.3.2020, acórdão pendente de publicação).
    Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas nas quais foram adotados esse entendimento jurisprudencial: ARE n. 1.245.179, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.3.2020; RE n. 1.063.705-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2020; RE n. 1.209.780, de minha relatoria, DJe 18.12.2019. Destaque-se dentre elas o seguinte julgado:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO EM FACE DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE n. 1.238.957-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.3.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora